Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela 2a ré/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão, ao argumento de que este órgão colegiado não teria se manifestado quanto à ilegitimidade da embargante, em análise de mérito. Além disso, sustenta omissão desta Turma Recursal ao não se pronunciar acerca do teor do artigo 14, §3o, do CDC, de modo a restar configurada culpa exclusiva de terceiro, a afastar a responsabilidade da embargante pelos danos sofridos pelo autor/embargado.
3. Contrarrazões ao ID 56527294.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois o reconhecimento da legitimidade passiva da embargante encontra-se expressamente consignado no item no 4 do acórdão, tendo, ainda, sido asseverado, de modo claro, com base no artigo 18 do CDC, que a embargante compõe a cadeia econômica, não tendo se verificado, da análise do conjunto probatório, qualquer evidência de culpa exclusiva de terceiro. Assim, a expressa menção ao artigo 18 é suficiente para que a responsabilidade também recaia sobre a embargante.
6. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC estabelece que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". Além disso, o Enunciado no 159 do Fonaje prevê que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
7. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela embargada, não merece acolhimento, à míngua de qualquer demonstração de intuito protelatório da embargante, a qual exerceu tão somente direito que lhe assiste, consistente em manifestar sua insurgência recursal, ainda que por via processual inadequada, sem prejuízo de aplicação de multa pela eventual reiteração de embargos que veiculem idêntica matéria, estes sim com intuito manifestamente protelatório.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.